Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708480-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTIANE CARVALHO PORTO MOREIRA D E S P A C H O Observando-se o feito na origem se constata a prolação de sentença no dia 04/03/2024 (ID 18876567 na origem), sendo que o presente agravo foi interposto no dia posterior. Diante desse cenário, INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre o presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de março de 2024 17:44:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador